Tribunal: CARF
Processo: 11080.725693/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPJ/CSLL. LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ.
Constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou integralmente, os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-base anual, e informados em DIPJ, procede o lançamento de ofício da diferença constatada com os acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros Selic).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725693/2013-43
ACÓRDÃO
1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPJ/CSLL. LUCRO REAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ.
Constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou integralmente,
os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-
base anual, e informados em DIPJ, procede o lançamento de ofício da
diferença constatada com os acréscimos legais (multa de ofício de 75% e
juros Selic).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 350/355) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 02-094.088, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE (fls. 329/340),
o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008 e 2009
FALTA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APURADO EM DIPJ E O
CONFESSADO OU PAGO. A falta ou insuficiência de declaração em DCTF e
recolhimento do IRPJ apurada em procedimento fiscal enseja o lançamento de
ofício do tributo com os acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. A aplicação do multa de ofício de que trata o art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, é decorrente da constituição, de ofício, do crédito
tributário pela Autoridade Fiscal quando, nos termos do art. 142 do CTN, se
verifica o descumprimento da obrigação principal. Trata-se de sanção para
reforçar a eficácia da norma.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. Uma vez que os lançamentos decorreram dos
mesmos elementos prova que nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, o mesmo
entendimento firmado no lançamento principal.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR. Dada a existência de determinação
legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.

Em resumo, tratam os autos de lançamentos de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009, decorrentes da apuração de insuficiência de declaração e de
recolhimento.
De acordo com o relato da decisão ora recorrida:
[...]
Durante o procedimento fiscal, as inconsistências foram apresentadas ao sujeito
passivo para que prestasse os esclarecimentos devidos e comprovasse o efetivo
pagamento dos valores, por meio de apresentação de DARF. Foi solicitado, ainda,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
3
que se apresentasse o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) do período
fiscalizado. Foram prestados os esclarecimentos e o sujeito passivo foi intimado a
apresentar as DCTF retificadoras com os ajustes decorrentes de erros apurados.
Ao final, a Autoridade Fiscal constatou que os valores do IR e da CSLL a pagar
relativos ao ajuste dos anos-calendário 2008 e 2009 não foram declarados nas
DCTF correspondentes e não foram recolhidos. Dessa forma, constituiu o crédito
tributário para exigência das insuficiências de declaração e recolhimento do IRPJ e
da CSLL.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação, por meio postal, em 06 de junho de
2013, conforme AR constante das fls. 282. Irresignado com o lançamento,
apresentou impugnação em 02 de julho de 2013, conforme fls. 285, onde se
alega, em síntese:
A nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que no
item 2.1.5 do RF não existia qualquer tabela conforme mencionado no item
2.1.8.2, o que traria insuperável prejuízo à defesa. Ademais, neste último tópico, a
Autoridade Fiscal teria mencionado que a dedução teria sido realizada por
montantes inferiores aos efetivamente recolhidos, o indicaria o prejuízo do
sujeito passivo. Ainda, nos itens seguintes não se teria identificado referência a
dedução do valor pago a maior. Assim, caberia a declaração de nulidade do Auto
de Infração;
No mérito, alega que a Autoridade Fiscal não teria considerado as compensações
e pagamentos realizados. Pontua que no AC 2008, o Fisco apurou um saldo
devedor de IR sobre o Lucro Real de R$ 215.369,43, mas que, na apuração dos
valores devidos, foram compensados os valores apurados em anos-anteriores,
conforme documentos anexados, no montante final de R$ 117.929,11, que teria
sido formado nos anos de 2005 a 2007: R$ 38.146,20 (2005); R$ 107.556,30
(2006) e R$ 117.929,11 (2007). Argumenta, que o referido saldo não teria sido
considerado pela Autoridade Fiscal quando apurou o saldo devedor. Acrescenta,
que a Autoridade Fiscal não teria considerado o valor de R$ 47.424,01, pago
mediante DARF, em 31 de janeiro de 2008, e que deveria compor o saldo do IR
daquele AC, afastando-se o saldo devedor apurado. Sustenta que realizados esses
ajustes, o saldo teria reflexo direto no Lucro Real relativo ao AC 2009.
Quanto à CSLL, alega que no AC 2008, a Autoridade Fiscal não considerou o
pagamento de R$ 18.697,51 e tampouco o valor de R$ 54.831,90, que seria parte
do saldo total de R$ 73.452,68 a que teria direito a compensar.
Registra que o valor de R$ 73.452,68 se formou a partir do saldo apurado em 31
de dezembro de 2005, no montante de R$ 24.349,43, que em 31 de dezembro de
2006, já estaria acumulado em R$ 65.995,47, culminando em 73.452,68,
conforme registrado nos balanços patrimoniais anexados.
Desse modo, o saldo da CSLL de 2008 não seria o apurado pela Autoridade Fiscal e
deveria ser corrigido.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
4
Defende que a Fiscalização interpretou mal as provas de compensações e
pagamentos comprovados, o que afastaria a omissão de receitas e revelaria a
fúria arrecadatória. Cita jurisprudência.
Subsidiariamente, sustenta que a aplicação da multa de 75% é confiscatória,
atentando contra o princípio da moderação ou da razoabilidade, que se funda no
direito de propriedade.
Aduz que, não havendo fraude ou conduta ilícita deve ser afastada a multa,
conforme jurisprudência transcrita.
[...]

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão que manteve integralmente as
exigências.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do lançamento de ofício
A DRJ manteve os lançamentos com base nos seguintes fundamentos:
A impugnante suscita a nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob o
fundamento de que no item 2.1.5 do RF não existia qualquer tabela conforme
mencionado no item 2.1.8.2 do mesmo documento, o que traria insuperável
prejuízo à defesa. Ademais, neste último tópico, a Autoridade Fiscal teria
mencionado que a dedução teria sido realizada por montantes inferiores aos
efetivamente recolhidos, o indicaria o prejuízo do sujeito passivo. Ainda, nos itens
seguintes não se teria identificado referência a dedução do valor pago a maior.
De início, cabe reproduzir o referido item 2.1.8.2 do RF:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
5

Conforme se verifica, no item transcrito, a Autoridade Fiscal menciona que a
empresa teria deduzido valores pagos por estimativa em montante inferiores aos
efetivamente recolhidos e reporta às planilhas do item 2.1.5. De fato, é de
constatar que no referido item não há planilhas que demonstrem divergências no
recolhido das estimativas. No entanto, no item imediatamente a seguir (2.1.6), a
Autoridade Fiscal apresenta as planilhas relativas ao IR e CSLL mensal por
estimativa dos AC 2008 e 2009, inclusive com as retificações efetuadas pela
empresa. As planilhas contêm os valores dos tributos mensais a pagar declarados
na DIPJ, DCTF, valores recolhidos e os declarados nas DCTF retificadoras
apresentadas durante o procedimento fiscal, com os itens divergentes destacados
em negrito. Em análise desses dados destacados, identificam-se, facilmente, os
valores declarados em montantes inferiores aos efetivamente recolhidos, o que
evidencia um lapso manifesto na referência feita pela Autoridade Fiscal no item
2.1.8.2 do RF, ou seja, ao mencionar o item 2.1.5., na verdade, quis se referir ao
item 2.1.6.
Destarte, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o próprio
impugnante participou do procedimento fiscal e respondeu aos termos de
intimação. Nesse contexto, destaca-se o Termo de Intimação Fiscal no 12, de 2013
(fls. 233 a 234) onde a Autoridade Fiscal intima a impugnante a retificar as DCTF
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
6
com a finalidade de informar os valores declarados nas fichas 11 e 16 das DIPJ que
teriam sido recolhidos antes do início do procedimento fiscal, já que as DCTF
tinham sido declaradas a menor. Assim, dado que as informações foram prestadas
pelo próprio impugnante, o qual possui, ou pelo menos deveria ter, pleno
conhecimento dos fatos que ocorrem na sociedade empresária, não se pode
concluir que houve cerceamento do direito de defesa. Ademais, no mesmo item
2.1.8.2 do RF, a Autoridade Fiscal consolidou os valores revisados a título de IRPJ e
CSLL, onde se verifica, claramente, que foram deduzidos os valores efetivamente
pagos a título de estimativas, valores esses detalhados no item 2.1.6., mas que,
por decorrem de DARF pagos pelo impugnante, são de seu conhecimento notório.
Dessa forma, também não procede a alegação de que nos itens seguintes não se
teria identificado referência a dedução do valor pago a maior. Veja-se a apuração
demonstrada no item 2.1.8.2:

O que se verifica é que a Autoridade Fiscal foi diligente ao considerar na apuração
do IRPJ e da CSLL não só os valores declarados em DCTF, que estavam a menor,
mas também os valores efetivamente pagos, o que motivou a intimação para
retificar as DCTF. Portanto, ao assim proceder, a Autoridade Fiscal deduziu, no
ajuste anual, os valores confessados ou recolhidos, dos dois o maior, sem prejuízo
algum ao impugnante.
Por fim, a inexistência do prejuízo à defesa também fica evidente nas razões de
mérito apresentadas e que serão apreciadas no próximo tópico, onde o
impugnante tenta demonstrar que o lançamento não deve prosperar, sob o
fundamento de que a Autoridade Fiscal teria interpretado mal as provas de
compensações e pagamentos comprovados.
[...]
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
7
Com efeito, conforme consta do Relatório Fiscal, o trabalho preparatório está
evidenciado pelas intimações feitas ao impugnante, ao longo do período em que
esteve sob fiscalização, não se vislumbrando quaisquer atos ou omissões do
autuante que tivessem obstaculizado sua produção de provas. Ao contrário,
foram-lhe concedidas todas as oportunidades possíveis para esse mister.
A Autoridade Autuante anexou aos autos a cópia dos documentos que embasam
as infrações apuradas, elaborou demonstrativos, descreveu os fatos nos autos de
infração, indicou a fundamentação legal, demonstrou a forma como foram
apurados e calculados os tributos e as contribuições devidos, caracterizando
plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo que não se
vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência acerca da
matéria autuada.
Assim, os fatos foram perfeitamente caracterizados e corroborados pela
documentação comprobatória das infrações apuradas, em atenção ao disposto no
art. 142 do CTN e art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, bem como ao princípio
da motivação do ato administrativo, presente no art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, inexistindo, portanto, razão à impugnante.
Destarte, afasta-se a nulidade suscitada.
Do mérito
No mérito, a impugnante, em suma, alega que os valores revisados pela
Autoridade Fiscal estariam errados, posto que não teria considerado as
compensações e pagamentos realizados. Pois bem, passa-se a analisar os fatos e
documentos de prova apresentados pelo impugnante.
Nas fls. 295 e 296, constam DARF, com os seguintes dados:

Segundo a impugnante, a Autoridade Fiscal teria desconsiderado o DARF no valor
de R$ 47.424,01, pago em 31 de janeiro de 2008, que deveria compor o saldo do
IR daquele AC e afastar o saldo devedor apurado.
Conforme mencionado, os únicos DARF anexados à impugnação constam da
tabela anterior, cujos valores não coincidem com o referido pelo impugnante. De
todas as formas, é de se ressaltar que os DARF, sejam os anexados, seja o
mencionado pelo impugnante, referem-se ao AC 2007, com vencimento em
janeiro de 2008. O fato de terem sido pagos em 31/01/2008 em nada afeta o
período de apuração relativo ao AC 2008.
O impugnante segue argumentando que no AC 2008, o Fisco apurou um saldo
devedor de IR sobre o Lucro Real de R$ 215.369,43, mas que, na apuração dos
valores devidos, foram compensados os valores apurados em anos-anteriores,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
8
conforme documentos anexados, no montante final de R$ 117.929,11, que teria
sido formado nos anos de 2005 a 2007: R$ 38.146,20 (2005); R$ 107.556,30
(2006) e R$ 117.929,11 (2007).
Ocorre que não se identificou tal elemento de prova nos autos. Além dos DARF
anexados à impugnação, identificaram-se somente as seguintes demonstrações
contábeis: Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2005, onde se verifica
provisão para o IRPJ a pagar, no valor de R$ 34.639,28; Balanço Patrimonial
encerrado em 31/12/2006, onde se verifica provisão para o IRPJ a pagar, no valor
de R$ 115.614,37 e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2007, onde não se
verifica conta relativa a provisão para o IRPJ a pagar.
Conforme se verifica, não há quaisquer coincidência de valores entre os
mencionados na impugnação e os indicados em seus anexos. Oportuno ressaltar
que o Balanço Patrimonial, por si só, não seria prova dos valores devidos a título
de IRPJ e CSLL. De todas as formas, o que se alega, e que deveria constar dos
autos, é a eventual compensação de valores na apuração do resultado fiscal do AC
2008. No entanto, nenhum documento neste sentido foi anexado aos autos.
Não obstante, em busca da verdade material, consultaram-se as bases de dados
da RFB. Em relação às DIPJ ativas, levantaram-se os seguintes dados:

Pesquisou-se, ainda, se o impugnante entregou alguma Dcomp entre os anos de
2005 e 2013, que pudesse revelar alguma compensação eventualmente não
considerada pela Autoridade Fiscal. No entanto, nenhuma Dcomp foi entregue
durante o referido período, conforme tela a seguir:
[...]
Portanto, o sujeito passivo não comprovou o alegado. A Autoridade Fiscal, por
outro lado, foi diligente, pois em sua revisão considerou todos os valores
declarados em DCTF e pagos, aumentando a deduções informadas pelo
impugnante em DIPJ, de maneira a se chegar a verdade dos fatos e se tributar
apenas o valor efetivamente devido.
A aplicação da multa de ofício de que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é
decorrente da constituição, de ofício, do crédito tributário não confessado
espontaneamente pelo sujeito passivo. [...]
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
9
Destarte, verificado o descumprimento da obrigação principal caberá à
autoridade administrativa lançar a infração tributária e aplicar as penalidades de
que trata o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Todo o exposto não poderia ser diferente, pois, do contrário, os contribuintes não
pagariam espontaneamente os tributos, o que implicaria a ineficácia da norma e
contrariaria a própria existência do Estado.
No tocante à alegação de vedação ao confisco estabelecida na Constituição
Federal, cumpre esclarecer que é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de
integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional. É de se presumir, portanto, que
a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro de
limites aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Com efeito, nos termos
do artigo 97, inciso VI, do CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades.
[...]
Portanto, advindo de lei a cobrança da multa de ofício e não podendo a
Autoridade Administrativa de julgamento reduzi-la e nem alterá-la sem que haja
expressa previsão legal.
Dessa forma, correta a aplicação da multa de ofício de 75% sobre os valores dos
tributos constituídos.
Quanto ao pedido para que as intimações atinentes ao presente processo
administrativo sejam realizadas em endereço do procurador, o artigo 23 do
Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito, disciplina integralmente a matéria.
[...]
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário apenas do sujeito passivo. Já o §4° dispõe que, para fins de intimação, o
domicílio tributário do contribuinte pode ser apenas em dois locais: no endereço
postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; ou no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Assim, caso a contribuinte fosse intimada, via postal, no endereço de seu
procurador, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235/1972.
Sendo assim, improcedente o pleito da contribuinte.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.336 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725693/2013-43
10

Não há reparos a fazer na decisão recorrida, razão pela qual a adoto como razões
de decidir.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, não vislumbro a nulidade arguida, tendo em
vista que a autuação fiscal contém motivação clara e congruente, permitindo o exercício pleno de
defesa, de modo que realmente não existe o alegado vício no lançamento.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que os lançamentos decorrem da própria
declaração da DIPJ entregue pela contribuinte, que nunca alegou ou comprovou existir erros na
sua apuração de IRPJ e CSLL nos anos-calendário desde o início da fiscalização.
O Fisco, aliás, deduziu as estimativas efetivamente pagas, que superaram os valores
informados em DCTF.
Quanto aos demais valores que deveriam ter sido deduzidos, a DRJ rebateu cada
um deles, demonstrando que não houve comprovação da existência de saldo passível de
compensação ou dedução além daquele que já foi considerado.
Enfim, tendo sido verificado que o contribuinte não confessou, nem pagou
integralmente, os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-base
anual, e devidamente informados em DIPJ, procede o lançamento de ofício da diferença que
deixou de ser paga com os acréscimos moratórios (Selic e multa de ofício de 75%)..
E também conforme expôs a DRJ, o percentual da multa em questão tem base na
lei, sendo que a apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar a
aplicação deste percentual resta definitivamente prejudicada na esfera administrativa,
notadamente em face da Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 370
DF CARF MF
Original